Tribunal: TJSP
Processo: 1096008-28.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de condenação ao pagamento de indenização por custos indiretos decorrentes de prorrogações contratuais – Aditivos contratuais que expressamente ressalvaram o pagamento de custos indiretos e que aumentaram o preço – Aditivos, celebrados consensualmente, que restabeleceram o equilíbrio econômico-financeiro – Precedentes – Ação improcedente – Recurso

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO – Pretensão de condenação ao pagamento de indenização por custos indiretos decorrentes de prorrogações contratuais – Aditivos contratuais que expressamente ressalvaram o pagamento de custos indiretos e que aumentaram o preço – Aditivos, celebrados consensualmente, que restabeleceram o equilíbrio econômico-financeiro – Precedentes – Ação improcedente – Recurso provido.